Tribunal: TJPA
Processo: 0807471-72.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807471-72.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: SERVISEL EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA COMERCI LTDA

PROCURADOR: ELTON JHONES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes em relação a ausência dos pressupostos da admissibilidade recursal do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas no agravo interno, não merecendo, pois, qualquer reparo.

3-

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
GUIA MAIS MARKETING DIGITAL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (nova denominação social da antiga CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA)
e ora embargado
SERVISEL EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA COMERCIAL LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

GUIA MAIS MARKETING DIGITAL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (nova denominação social da antiga CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA)
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 3891730), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 3825790)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM MOMENTO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISUM QUE MERECE SER MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1-Prima facie, convém ressaltar que descabe o argumento da ora agravante de que o decisum ora vergastado não enfrentou todos os argumentos por ela trazidos e que, portanto, padece de fundamentação, isso porquê, ao analisar o recurso de Agravo de Instrumento, esta Relatora firmou seu convencimento pela ausência de requisito de admissibilidade recursal, o que impediu o conhecimento das matérias de mérito trazidas pela ora recorrente, cingindo-se o objeto do presente Agravo Interno, portanto, na presença ou não dos requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento.

2-Nessa esteira de raciocínio, observa-se que no decisum ora vergastado firmou-se entendimento de que o conteúdo prolatado pelo Juízo de 1º grau não tinha caráter decisório, consubstanciando-se apenas em um mero esclarecimento a respeito do pedido de liberação das apólices dadas em garantia judicial.

3-Imperioso ressaltar, que o teor da decisão agravada, ao contrário do que afirma a ora recorrente, não foi o de não conhecimento pela ausência do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e sim pela ausência de conteúdo decisório
,
até mesmo porque é de conhecimento público e notório, que das decisões proferidas no processo de execução, caberá recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ocorre que, no presente caso, esta Relatora entendeu que a manifestação do Juízo de 1º grau tratava-se apenas de um mero despacho impulsionador.

4-De mais a mais, esta Relatora ainda constatou que a ora recorrente estava se insurgindo contra matéria já analisada tanto pelo Juízo de 1º grau quanto por este Juízo ad quem, ressaltando-se o não cabimento de rediscussão da matéria
pela incidência da preclusão consumativa.

5-Desta feita, analisando sob todos os prismas a matéria debatida, ratifica-se o entendimento esposado na decisão guerreada, não merecendo qualquer reparo a conclusão de que o recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente não deve ser conhecido, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal.

6-Recurso conhecido e desprovido.”

Alega o embargante que o presente recurso tem o objetivo de prequestionar a matéria para fins de levá-la ao conhecimento e julgamento dos Tribunais Superiores, através dos recursos constitucionais, que serão oportunamente interpostos, caso haja necessidade.

Ressalta desde já, que não devem ser observados como protelatórios os embargos de declaração opostos para satisfazer a exigência do prequestionamento, salientando a pretensão recursal manejada no agravo de instrumento e no agravo interno em questão se vê frustrada pela decisão prolatada pelo colegiado julgador, pois, afirma que os argumentos estruturados apresentados pela recorrente foram indevidamente simplificados.

Sustenta que a demanda envolve reflexões a respeito do necessário desfazimento de ato constritivo ordenado por juízo incompetente e a irrestrita recorribilidade das decisões interlocutórias em fase de execução, por meio de argumentos que não podem ser menosprezados ou equivocadamente compreendidos como se verifica na espécie.

Afirma, portanto, serem cabíveis os embargos de declaração no sentido de sanar a omissão judicial em face dos mesmos, considerando a violação do art. 489, §1º, IV do CPC, hipótese expressa de cabimento do recurso (CPC, art. 1.022, II, p. único, II).

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos declaratórios para que este juízo tenha oportunidade de, reconhecer as omissões destacadas e fazer apreciação das razões apresentadas em recurso, tudo no sentido de reconhecer a procedência dessas razões atribuindo-lhe efeitos infringentes, modificando a decisão para prover integralmente o Agravo de Instrumento em questão.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4060336).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes em relação a ausência dos pressupostos da admissibilidade recursal do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas no agravo interno, não merecendo, pois, qualquer reparo.

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 26/01/2021